Tribunal: TJES
Processo: 5002581-06.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002581-06.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: S.G. - PAVIMENTACAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME
AGRAVADO: ALOIR BOSI
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - MARCELO MENEZES LOUREIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002581-06-2020.8.08.0000.

AGRAVANTE:
S. G. PAVIMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME.

ADVOGADO:
JOÃO PABLO DE SOUZA MOREIRA.

AGRAVADO:
ALOIR BOSI.

ADVOGADO:
ALOIR BOSI.

RELATOR:
DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR

MAGISTRADO
: Helthon Neves Farias

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto pela empresa S. G. PAVIMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME em face de ALOIR BOSI em sede de arguição de não executividade, por irresignado com a decisão agravada que rejeitou a nulidade da citação e a ilegitimidade passiva da Agravante, bem como não modificou decisão anteriormente prolatada sobre impugnação de penhora.

O Agravante alegou,

(i) a nulidade da citação, pois não consta a assinatura do representante legal, tampouco indicação de recusa do recebimento ou nota de recebimento, (ii)

sua ilegitimidade passiva, pois, embora a a atividade principal da Agravante seja a construção civil, a empresa S.G CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI nunca manteve qualquer vínculo comercial ou jurídico com o Sr. Aloir Bosi, ora Agravado, o qual é sócio proprietário/administrador da Empresa Tavares Material de Construção e (iii) grave dano decorrente da excessividade das medidas adotadas, argumentação já deduzida no Agravo de Instrumento de
nº 5000845-50.2020.8.08.0000
.

Pelo exposto, pleiteou o provimento do recurso, com pedido de tutela de urgência.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Tutela de urgência indeferida.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória – ES, 14 de dezembro de 2020.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002581-06-2020.8.08.0000.

AGRAVANTE:
S. G. PAVIMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME.

ADVOGADO:
JOÃO PABLO DE SOUZA MOREIRA.

AGRAVADO:
ALOIR BOSI.

ADVOGADO:
ALOIR BOSI.

RELATOR:
DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR

MAGISTRADO
: Helthon Neves Farias

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A questão controvertida nos autos, suscitadas em primeiro grau em sede de arguição de não executividade, diz respeito a (i) nulidade da citação, (ii) a ilegitimidade passiva, pois, embora a a atividade principal da Agravante seja a construção civil, não houve relação comercial entabulada com o Agravado; e (iii) grave dano decorrente da excessividade das medidas adotadas em penhora, argumentação já deduzida no Agravo de Instrumento de
nº 5000845-50.2020.8.08.0000
.

Pois bem.

Não há que se falar em nulidade da citação. Embora não conste a rubrica do representante legal da pessoa jurídica na certidão do mandado de citação, o oficial de justiça, que tem fé pública, consignou que realizou à citação ao representante legal da pessoa jurídica, ora Agravante, que recebeu a comunicação.

A certidão do oficial de justiça tem presunção de veracidade, de modo que eventual desconstituição demanda prova em sentido contrário, o que não foi realizado pelo ora Agravante. Veja em sentido similar:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECORRENTES PRESOS PREVENTIVAMENTE. ADITAMENTO À DENÚNCIA. CERTIDÃO DE OFICIAL NO SENTIDO DE CUMPRIMENTO DA CITAÇÃO. CÓPIA DO ADITAMENTO ENTREGUE AO SETOR DE PRONTUÁRIO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO RECONHECIDO.

1.
As certidões emitidas pelos serventuários da justiça gozam de fé pública (presunção juris tantum), cuja veracidade somente pode ser afastada com robusta prova em contrário, ônus do qual não se desincumbiu o impetrante. (HC 213.857/AP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 12/04/2012)
2. No caso, consta do acórdão impugnado que os recorrentes foram devidamente citados, sendo-lhes entregue cópia do aditamento da denúncia, encontrando-se o documento no setor de prontuário do presídio onde eles se encontram.

3. Ademais, acolher a tese defensiva no sentido de que o mandado de citação do pacientes não veio acompanhado da cópia da contrafé, demandaria o revolvimento de todo o material fático dos autos, o que é inviável na via eleita.

4. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.

(RHC 95.255/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/2018)

De igual modo, não há que se falar em ilegitimidade passiva, pois como bem consigna a própria Agravante a nota promissória foi firmada em nome da pessoa jurídica e não da sócia. A Agravante disse expressamente que: “acabou por assinar uma nota promissória em nome da S.G PAVIMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA”.

Vale lembrar que a legitimidade, enquanto condição da ação, é aferida em estado de asserção, conforme afirmativa do autor na inicial. No caso, além de a legitimidade ter sido afirmada pelo autor, há também um título executivo extrajudicial assinado pelo representante da pessoa jurídica, em nome da pessoa jurídica, de modo que inafastável sua legitimidade. Eventual ausência de responsabilidade deve ser discutida no mérito e em demanda própria de natureza cognitiva.

As
questões referentes à penhora, excesso de penhora e suposta penhora sobre faturamento já foi objeto de recurso (
nº 5000845-50.2020.8.08.0000
), razão pela qual inadequada a rediscussão da questão neste recurso.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - MARCELO MENEZES LOUREIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002581-06-2020.8.08.0000.

AGRAVANTE:
S. G. PAVIMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME.

ADVOGADO:
JOÃO PABLO DE SOUZA MOREIRA.

AGRAVADO:
ALOIR BOSI.

ADVOGADO:
ALOIR BOSI.

RELATOR:
DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR

MAGISTRADO
: Helthon Neves Farias

ACÓRDÃO.

PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA CITAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO.

1.

A certidão do oficial de justiça tem presunção de veracidade, de modo que eventual desconstituição demanda prova em sentido contrário, o que não foi realizado pelo ora Agravante.

2.
N
ão há que se falar em ilegitimidade passiva, pois como bem consigna a própria Agravante a nota promissória foi firmada em nome da pessoa jurídica e não da sócia. A Agravante disse expressamente que: “acabou por assinar uma nota promissória em nome da S.G PAVIMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA”.

3.

Vale lembrar que a legitimidade, enquanto condição da ação, é aferida em estado de asserção, conforme afirmativa do autor na inicial. No caso, além da afirmada do autor, há também um título executivo extrajudicial assinado pelo representante da pessoa jurídica, em nome da pessoa jurídica, de modo que inafastável sua legitimidade. Eventual ausência de responsabilidade deve ser discutida no mérito e em demanda própria de natureza cognitiva.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória (ES),

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.